Tribunal: TJSP
Processo: 2229094-14.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-)"Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu o pleito de substituição pela domiciliar.
2-)A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de

Ementa:
1-)"Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu o pleito de substituição pela domiciliar.
2-)A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-)A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal e benefícios que poderão ser concedidos à paciente em caso de eventual condenação demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-)Pedido de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, prejudicado, em razão da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (HC no 540.179/SP).
6-)Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2229094-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que são Impetrantes Doutores
SIDERLEY GODOY JÚNIOR e RENATO BENTO BARBOSA, e é Paciente RITA DE
CÁSSIA FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte, a impetração e, nessa extensão,
denegaram a ordem.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2229094-14.2019.8.26.0000 - Adamantina - Voto no 1881
VOTO No 1881
Habeas Corpus no 2229094-14.2019.8.26.0000
Comarca: Adamantina
Impetrantes: doutores Siderley Godoy Júnior e Renato Bento Barbosa
Paciente: Rita de Cássia Ferreira da Silva
Ementa:
1-)"Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e indeferiu o pleito de substituição pela domiciliar.
2-)A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do
estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre
a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de
um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-)A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pautada nas
circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública,
e para assegurar a aplicação da lei penal.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal e benefícios que poderão ser
concedidos à paciente em caso de eventual condenação demandam análise detalhada de fatos e
provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-)Pedido de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, prejudicado, em
razão da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (HC no 540.179/SP).
6-)Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cássia, presa preventivamente aos 6.10.2019 por suposta prática dos delitos previstos nos
artigos 351, § 1o, e 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Questiona-se decisão de prisão, porque é genérica e não apresentou qualquer
elemento concreto que evidenciasse a presença dos pressupostos da medida extrema, previstos
no art. 312, "caput", do Código de Processo Penal, pois trata-se de agente primária, com
emprego lícito e residência fixa. Aduz,ainda, acerca da possibilidade de substituição por prisão
domiciliar, mesmo porque inexistente sala de Estado Maior a que faz jus, sem deslembrar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2229094-14.2019.8.26.0000 - Adamantina - Voto no 1881
numa projeção da possível pena, não ficará no cárcere.
Requer, pois, a concessão da liminar, com escopo de responder em liberdade o
processamento.
O pleito de liminar foi apreciado (e indeferido) pelo Eminente Desembargador
Alexandre Almeida (fls. 123/124), tendo sido referida decisão questionada perante o Superior
Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus no 540.179/SP, de relatoria da e. Ministra
Laurita Vaz, cuja ordem restou concedida para o fim de substituir a prisão preventiva imposta à
paciente por prisão domiciliar (cf. fls.).
As informações requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 127/128).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem, na
parte conhecida (fls. 180/184).
II Fundamento
A impetração deve ser parcialmente conhecida e, nesse extensão, denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento
jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em
julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia,
somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada (fls. 94/95) atende os requisitos dos
artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de
Processo Penal, até porque decretou a prisão preventiva após acurada análise das circunstâncias
do caso concreto, ressaltando, ademais, que (...) aparentemente articularam-se de modo a
viabilizar a fuga deste, deslocando-se para tanto centenas de quilômetros em dia de visitas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2229094-14.2019.8.26.0000 - Adamantina - Voto no 1881
para o fim de auxilia-lo na evasão do sistema penitenciário. Tais fatos são de extrema
gravidade e mostram a um só momento o desrespeito ao sistema penal e intenção de fazer
valer a própria visão de mundo, auxiliando na fuga de condenado em cumprimento de pena,
articulando-se de forma complexa o suficiente para conseguir driblar o aparato de segurança.
Esse cenário denota a extrema periculosidade da paciente e a necessidade de
manutenção de seu encarceramento preventivo, a fim de se resguardar a ordem pública, mesmo
porque, como também consignado na decisão atacada, não reside no distrito da culpa, mas em
Praia Grande -SP (cf. fl. 50), circunstância que evidencia risco à instrução do feito.
Acrescente-se que, nada obstante a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça seja
no sentido que a matéria afeta à revogação da prisão preventiva deve ser objeto de análise por
este Tribunal, obiter dictum, consignou que (...) o Magistrado de primeiro grau descreveu a
gravidade concreta da conduta, na qual os acusados articularam-se "de forma complexa o
suficiente para conseguir driblar o aparato de segurança" (fl. 128) - o que impede reconhecer
flagrante ilegalidade, no ponto.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como a
primariedade e possuir ocupação lícita, não constituem impeditivos à decretação ou
manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
No mais, é pertinente lembrar que o habeas corpus, dado seu rito especial e
sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao
mérito da ação penal e prognóstico acerca de sanções penais ou regência carcerária que
hipoteticamente serão aplicadas à paciente se vier a ser condenada, mesmo porque demandam
exame minucioso de fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento
oportuno, após regular instrução criminal e manifestação das partes.
Por derradeiro, prejudicada a análise o pedido de substituição da prisão preventiva
pela domiciliar, pois o tema já foi objeto de análise (e concedido) pelo c. Superior Tribunal de
Justiça, como se viu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2229094-14.2019.8.26.0000 - Adamantina - Voto no 1881
Nesse contexto, não se verifica, na espécie, a suposta coação ilegal aventada pelo
i. Impetrante.
III – Conclusão
Ante o exposto, conhece-se, em parte, da impetração e, nessa extensão, denega-
se a ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.